Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716161-40.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A, SIBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELADO: ANIF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A, SIBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SOLTEC ENGENHARIA LTDA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Novadata Sistemas e Computadores S.A (em Recuperação Judicial), Sibipuruna Negócios Imobiliários S.A., Construtora Villela e Carvalho Ltda. e Soltec Engenharia Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 36817383). Intime-se Novadata Sistema e Computadores S.A. (em Recuperação Judicial) para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé feito por ANIF Comércio Empreendimentos e Negócios Ltda., nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 36842580). Intimem-se Sibipuruna Negócios Imobiliários S.A., Construtora Villela e Carvalho Ltda. e Soltec Engenharia Ltda. para se manifestar sobre as preliminares formuladas nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 36817418). Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator